Tribunal: TCU
Processo: 037.892/2021-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-10-11
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7426/2022-TCU-Primeira Câmara Trata-se de ato de concessão de aposentadoria emitido pelo Colégio Pedro II, em favor da Sra. Djanira Cadengue Leite Couto, ex-ocupante do cargo de nível médio denominado Assistente em Administração. Considerando o parecer do Controle Interno, vazado nos seguintes termos: A servidora acumular ilicitamente cargos públicos (federal e municipal). Em consulta aos sistemas de informação administrados pelo governo federal, em especial da RAIS, verificamos que a servidora aposentada em referência, do Colégio Pedro II, também ocupou o cargo de professora de nível superior do ensino fundamental (primeira a quarta série) no Munícipio do Rio de Janeiro. Constatamos que: - Os cargos têm naturezas inacumuláveis; (...) Considerando que, ao analisar o ato em epígrafe, a unidade técnica também concluiu que a acumulação identificada pelo Controle Interno é irregular, no caso dos autos; Considerando que o cargo de assistente em administração, não pode ser acumulado com nenhum outro cargo público, segundo a Constituição Federal de 1988; Considerando que a jurisprudência do STJ tem se manifestado no sentido de que "cargo técnico ou científico" é aquele para cujo exercício são exigidos conhecimentos técnicos específicos e habilitação legal, não necessariamente de nível superior (RMS 20.033/RS - Relator Ministro Arnaldo Esteves de Lima, DJ 12/3/2007, p. 261); CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ACUMULAÇÃO DE CARGOS PÚBLICOS. PROFESSOR APOSENTADO E AGENTE EDUCACIONAL. IMPOSSIBILIDADE. CARGO TÉCNICO OU CIENTÍFICO. NÃO-OCORRÊNCIA. RECURSO IMPROVIDO. (...) 2. O Superior Tribunal de Justiça tem entendido que cargo técnico ou científico, para fins de acumulação com o de professor, nos termos do art. 37, XVII [sic], da Lei Fundamental, é aquele para cujo exercício sejam exigidos conhecimentos técnicos específicos e habilitação legal, não necessariamente de nível superior. (Grifo nosso) (...) Considerando que este Tribunal de Contas segue o mesmo entendimento, consoante se verifica no voto condutor do Acórdão 211/2008-TCU-Segunda Câmara , cujo excerto que importa aos presentes autos é a seguir transcrito: 3. Como foi bem colocado no parecer do Ministério Público junto a este Tribunal, transcrito no Relatório que precede a este Voto, as acumulações observadas não se encaixam na permissão de acumulação conferida pelo inciso XVI do art. 37 b, da Constituição Federal, visto que a leitura do dispositivo permite considerar a possibilidade de acumulação de cargo técnico ou científico que requeira a aplicação de conhecimentos científicos ou artísticos obtidos em nível superior de ensino ou mesmo os cargos de nível médio para os quais se exige conhecimento técnico ou habilitação legal específica para o seu provimento , não sendo aceitos, para esse fim, os cargos e empregos, cujas atribuições se caracterizam como de natureza burocrática, repetitiva e de pouca ou nenhuma complexidade. Considerando que, no caso em epígrafe, o cargo de Assistente em Administração tem como requisito apenas o nível médio e suas atribuições se caracterizam por serem de natureza burocrática: Considerando o entendimento firmado a partir do Acórdão 1414/2021-TCU-Plenário no sentido de ser possível "a apreciação de ato sujeito a registro mediante relação, na forma do art. 143, inciso II, do Regimento Interno do TCU, nas hipóteses em que a ilegalidade do ato decorra exclusivamente de questão jurídica de solução já pacificada na jurisprudência desta Corte de Contas"; Considerando, finalmente, os pareceres uniformes da Sefip e do Ministério Público junto a este Tribunal, em face da irregularidade apontada nos autos; Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal de 1988, c/c os arts. 1o, inciso V, 39, inciso II, e 45, caput , da Lei 8.443/1992, e ainda com os arts. 143, inciso II, parte final, 260, § 1o, e 262, caput e § 2o, do Regimento Interno do TCU, em: a) considerar ilegal o ato de concessão de aposentadoria emitido em favor de Djanira Cadengue Leite Couto (XXX.166.407-XX), recusando o respectivo registro; b) dispensar a devolução dos valores indevidamente recebidos até a data da ciência, pelo Colégio Pedro II, do presente acórdão, com base no Enunciado 106 da Súmula da Jurisprudência do TCU; c) fazer as determinações especificadas no subitem 1.7. 1. Processo TC- Processo 037.892/2021-5 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessado: Djanira Cadengue Leite Couto (XXX.166.407-XX). 1.2. Entidade: Colégio Pedro II. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinar ao Colégio Pedro II, com base no art. 45 da Lei 8.443/1992, que: 1.7.1. faça cessar os pagamentos decorrentes do ato impugnado, comunicando ao TCU, no prazo de 15 (quinze) dias, as providências adotadas, nos termos do art. 262, caput , do Regimento Interno do TCU, art. 8o, caput , da Resolução-TCU 206/2007 e art. 19, caput , da Instrução Normativa-TCU 78/2018, sob pena de ressarcimento das quantias pagas, após essa data, pelo responsável; 1.7.2. comunique à interessada o teor desta decisão, alertando-a de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de eventual recurso não a exime da devolução dos valores percebidos indevidamente após a notificação, caso o recurso não seja provido; 1.7.3. no prazo de 30 (trinta) dias, contados da ciência desta decisão, envie a este Tribunal documentos comprobatórios de que a interessada está ciente da presente deliberação.